Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA CORRENTE. DESCONTO DE VALORES. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução n. 3.695, de 26.03.2009, do Banco Central do Brasil, que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos.
2. No caso em exame, é incontroversa a contratação dos empréstimos, já as circunstâncias de que o banco agravado teria se valido para exigir antecipadamente o débito e promover os descontos em conta corrente para o respectivo pagamento não estão minimamente evidenciadas no momento, de maneira que não sobreleva o direito à restituição dos descontos efetuados em conta corrente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.